Tribunal: TJSP
Processo: 1118839-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Dívida não adimplida – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Valor da

Ementa:

DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – Relação jurídica caracterizada – Dívida não adimplida – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida e legalidade da conduta da ré – Ausência de ilícito na remessa de nome em cadastro de inadimplentes – Indenização indevida – Sentença de improcedência mantida – Litigância de má-fé caracterizada – Valor da penalidade reduzido – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1118839-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MANASSES GOMES
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso - só para redução da pena de litigante de má-fé. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118839-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.480 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1118839-94.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Manasses Gomes.
Apelada: Banco do Brasil S/A.
Juíza: Mônica Di Stasi Gantus Encinas.
Voto 24.480
DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
E DANO MORAL Relação jurídica caracterizada
Dívida não adimplida Conjunto probatório que
permite se conclua pela validade da dívida e
legalidade da conduta da ré Ausência de ilícito na
remessa de nome em cadastro de inadimplentes
Indenização indevida Sentença de improcedência
mantida Litigância de má-fé caracterizada Valor
da penalidade reduzido
Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 212/215, de relatório adotado, julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito e dano moral,
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observada gratuidade, além da imposição de multa por litigância de má-
fé ao autor, no percentual de 5% do valor da causa.

Diz-se da inexistência de indícios de dolo processual a justificar
a condenação imposta a título de litigância de má-fé. Sustenta que o valor da
multa é alto e deve ser reduzido. Aduz que não houve demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118839-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.480 - (rcs)
3
prejuízo pela parte contrária, requisito indispensável para aplicação da
penalidade. Defende que não houve qualquer prova acerca do débito que
maculou seu nome. Insiste que o termo de abertura de conta corrente juntado
não comprova a concessão dos valores ao autor. Afirma que não reconhece a
existência e validade do contrato. Sustenta que a inscrição é indevida e
acarreta indenização por danos morais. Pede reforma da sentença e
condenação em honorários advocatícios (fls. 217/237).
Veio resposta (fls. 242/251).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. O autor formulou pedido de
declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, sob
alegação de que seu nome foi indevidamente negativado pela ré, no valor
total de R$ 976,23, relativo aos contratos 00000000000903426960 e
00000000000904705368, negando a relação jurídica que gerou os débitos
(fls. 01/15).
Todavia, na contestação (fls. 41/53), a apelada demonstrou que
as restrições foram efetuadas de forma legítima, com base nos contratos
firmados via mobile APP de celular, e juntou cópias das telas de seu sistema
especificando os dados das operações (fl. 42), além do extrato de conta
corrente para comprovar a liberação do crédito (fls. 42/43).

Além disso, juntou cópias dos extratos bancários para demonstrar
a efetiva utilização dos valores pelo autor (fls. 97/110), e cópia do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118839-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.480 - (rcs)
4
abertura de conta corrente (fls. 195/204).
Confrontado com tais papéis e evidências, o autor continuou a
sustentar inexistência da dívida e questionou os documentos apresentados por
terem sido produzidos de forma unilateral (fls. 179/190).
Contudo, embora unilaterais, as telas sistêmicas de fl. 42
discriminam de forma pormenorizada as características das contratações,
trazendo a linha de crédito utilizada (BB CRÉD. 13o SALÁRIO), as datas e
horários das contratações (07.08.2018 e 31.08.2018), o código identificador
das transações e o comprovante de que os valores foram, efetivamente,
creditados na conta corrente do autor (R$ 700,00 e R$ 100,00 vide fls.
42/43).
Demais, o autor não negou ter assinado o contrato de abertura de
conta corrente (fl. 201), nem ter havido a disponibilização dos valores em sua
conta corrente (fl. 98).
Em face da conduta do autor, forçoso convir que a empresa ré
fez prova suficiente de que, ao contrário do sustentado, houve relacionamento
comercial entre as partes.
A atitude do autor, de simplesmente negar as evidências, não
convence.
É de notório conhecimento que, atualmente, a contratação de
empréstimos bancários pode ser feita quase que sem contrato escrito, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118839-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.480 - (rcs)
5
vista dos inúmeros meios de atendimento colocados à disposição do
correntista. O Poder Judiciário não desconhece a rapidez dos negócios e
sua forma de realização, com o que perde qualquer relevância eventual
argumento simplista de que nada foi contratado.
Assim, os elementos probatórios indicam a existência de débito
em aberto. Portanto, a ré se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do
art. 373, II, do CPC.
Se a contratação original é válida, se o débito é existente e se
observadas as regras legais, apenas a comprovação de quitação, que jamais
veio, tornaria irregular a anotação restritiva.
Desse modo, não era hipótese de reconhecer inexigibilidade de
débito porque o próprio consumidor não se insurgiu contra aquilo que
pactuou com o Banco do Brasil. De igual sorte, não há falar em dano moral
uma vez que a ré não praticou ilícito algum ao remeter o nome daquele a
cadastro de inadimplentes. Antes, agiu no exercício regular de direito
reconhecido (art. 188, I, do Código Civil).
Em arremate, óbvio que o autor litigou com flagrante má-fé.
Sustentou desconhecer e não se recordar de dívida que livremente contratou,
da qual não fora previamente notificado, sem juntada de um singelo
comprovante de que tenha pagado alguma prestação. Não poderia, assim,
continuar a negar qualquer existência de dívida, mesmo após todas as
justificativas acerca da origem do débito e sua cabal comprovação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118839-94.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 24.480 - (rcs)
6
Este procurou alterar a verdade dos fatos e procedeu de maneira
temerária, além de tentar levar o Juízo e a apelada a agir em erro. Assim, a
penalidade é mantida, mas com redução da multa para três por cento (3%) do
valor atualizado da causa, que reverterá em favor da apelada (art. 81, caput,
CPC), certo que aludida penalidade não se insere no benefício da justiça
gratuita (art. 98, § 4o, CPC).
Demais, observe-se que se trata de multa por litigância de má-fé,
que não se confunde com a indenização pela mesma conduta, não havendo
que se cogitar de prova de prejuízo.
Por fim, em face do que previsto no art. 85, § 11, CPC, a verba
honorária é majorada para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada
gratuidade (fl. 35).

3. Pelo exposto, só para redução da pena de litigante de má-fé,
provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso